Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001490-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.629/0001-63 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: des. Mário roberto kono de oliveira, des. Luiz Carlos da C osta, e desa Helena maria bezerra ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – REJEIÇÃO – OBSERVANCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – PRAZO QUE VOLTOU A CORRER APÓS ÚLTIMO ATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO POSTULADO NA INICIAL NA VIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 4o, do Decreto no 20.910/32, “
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou do termo do processo administrativo. Inteligência do art. 9o, do mencionado decreto.

Não há falar em prescrição da pretensão de cobrança, considerando que, durante o trâmite do processo administrativo, suspende-se o prazo prescricional (Art. 4o, parágrafo único do DL 20.910/32).

Proposta a demanda originária em observância ao prazo prescricional, após a sua retomada, a partir do último ato do processo administrativo, descabe o acolhimento da prejudicial de mérito.

Em razão do reconhecimento da dívida, nos moldes em que postulados pelo credor, subsiste o dever de pagamento, não havendo falar em adimplemento a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória no
1001490-90.2019.8.11.0002,
movida por

M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo em título executivo judicial, o valor de R$260.669,70 (duzentos e sessenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), a ser atualizado de acordo com os critérios estabelecidos para a cobrança em desfavor da Fazenda Pública.

O Juízo
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, não se aplicando o disposto no Código Civil.

Assevera que,
emitidas as notas fiscais em agosto de 2012, a pretensão de cobrança encontra-se prescrita em agosto/2017, em razão do decurso do prazo de cinco anos, anteriormente à propositura da demanda, no ano de 2019.

Argumenta que, a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez e recomeça a correr, pela metade do prazo.

Afirma, ainda que reconhecida a existência do débito pelo devedor em julho de 2015, a pretensão de cobrança, de mesmo modo, encontra-se prescrita, em razão do decurso do prazo de dois anos e meio até janeiro de 2018.

Alega que, notas fiscais desprovidas de assinatura e desacompanhadas de outros documentos que demonstrem a entrega dos materiais, não são aptos a embasar a ação monitória.

Aduz que, a Apelada não logrou êxito em comprovar, a autorização de fornecimento, o empenho, a nota fiscal devidamente atestada e certidões de regularidade fiscal.

Defende que, acaso se entenda pela procedência da cobrança, esta deve se reduzir ao valor de cento e oito mil quinhentos e noventa reais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão de cobrança. Alternativamente, que eventual pagamento se limite ao valor de cento e oito mil quinhentos e noventa reais.

Contrarrazões no id. 43946186, oportunidade em que a Apelada assevera que, não corre a prescrição, durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Pontua que, o Processo Administrativo no 38/2012 tramitou entre 04/02/2014, data em que houve a autorização de pagamento das notas fiscais, e 27/12/2017, data em que se reconheceu os restos a pagar em favor da Apelada.

Esclarece que, considerado o marco interruptivo a data de 16/07/2015, o prazo prescricional esteve suspenso, até 27/12/2017, data do último ato/termo do processo administrativo.

Verbera que, voltando a correr pelo prazo de dois anos e meio, a partir da mencionada data, o prazo para propositura se encerraria em junho/2020, de modo que a petição fora protocolada em fevereiro/2019, portanto, em observância ao prazo prescricional.

Argumenta que, impetrou ação mandamental, contra ato consubstanciando na exigência de regularidade fiscal para pagamento de valores, obtendo provimento jurisdicional favorável, com trânsito em julgado em 30/04/2018, de modo que, o prazo prescricional estaria suspenso, de mesmo modo, até esta data.

Sustenta que, o cancelamento dos restos a pagar fora motivado pelo reconhecimento da suposta prescrição, e não pela ausência de entrega dos materiais, como quer fazer crer o Apelante.

Afirma que, nas dependências da Administração, o processo administrativo fora extraviado, entretanto, existe comunicação interna da Prefeitura Municipal atestando o recebimento dos produtos descritos nas notas fiscais, com a respectiva autorização para pagamento.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, MM Industria e Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda – EPP, moveu Ação Monitória em desfavor do Município de Várzea Grande, ao fundamento de que, no ano de 2012, por meio do Processo de Dispensa de Licitação no 38/2012, forneceu equipamentos hospitalares ao ente federativo.

Narra na exordial que, não obstante o empenho de valores e o reconhecimento da dívida, bem como determinação de pagamento, resta valor a pagar, na quantia de
R$260.669,70
(duzentos e sessenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), referentes à emissão das notas fiscais de no 6.304, 6.311, 6.312. 6.313.

Afirma que, num primeiro momento, a Administração se recusou a proceder ao pagamento, em razão da ausência de certidão de regularidade fiscal, motivo pelo qual, impetrou ação mandamental, autuada sob o no 1001125-41.2016.8.11.0002, obtendo provimento jurisdicional favorável.

Aduz que, formulado requerimento administrativo de pagamento em 17/11/2017, obteve resposta no sentido de que o processo administrativo fora extraviado, bem como que não foram localizadas as notas fiscais.

Por fim, obteve resposta que o Município teria cancelado a ordem de pagamento, ao fundamento de prescrição da pretensão de cobrança.

Forte em tais razoes, propôs a demanda originária visando ao recebimento do valor que entende devido.

Num primeiro momento, o Juízo de 1o Grau reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, julgando a ação improcedente.

Opostos embargos de declaração, o Juízo
a quo
, reconhecendo a existência de contradição e aplicando-lhe efeitos infringentes, acolheu os aclaratórios para afastar a prejudicial de mérito de prescrição, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, pois, a condenação / proveito econômico da causa excede ao valor de cem salários mínimos, conforme disposto na sentença, com fulcro no artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia consiste em aferir se houve ou não a prescrição no caso concreto.

Anteriormente à propositura da ação monitória, em 18/02/2019, a Apelada moveu duas ações mandamentais.

Em 15/04/2016 impetrou o mandado de segurança no 7653-11.2016.811.0002 – código 441756, visando ao fornecimento de cópia integral do procedimento administrativo no 38/2012, obtendo provimento jurisdicional favorável, com a determinação que o Município apresentasse justificativa para o não pagamento do valor devido a título de restos a pagar, decisão esta transitada em julgado, em 19/06/2017.

Em 09/08/2016, propôs nova ação mandamental, visando que o Município se abstivesse de condicionar o pagamento de débito remanescente à apresentação de regularidade fiscal. Sobreveio sentença de concessão da ordem, decisão esta transitada em julgado em 30/04/2018.

Feitas estas considerações, vejamos o disposto no Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição de dívidas passivas da Fazenda Pública:

Art.
4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 9o
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu

ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nos termos da legislação de regência, não corre a prescrição durante a demora no estudo ou reconhecimento de pagamento de dívida, no tempo que as repartições públicas estiverem encarregadas de apurá-la. Neste caso, a suspensão da prescrição se dá pela entrada de requerimento administrativo do titular do direito.

De mesmo modo, a retomada do cômputo do prazo prescricional interrompido, ocorrerá da data do ato que a interrompeu
OU
do último ato / termo do processo.

O acervo probatório colacionado ao feito é robusto quanto ao reconhecimento da dívida pelo Município.

Existem nos autos, solicitação de pagamento pelo Secretário Municipal de Saúde ao Secretário de Finanças (id. 1651636); notas de liquidação, com número de empenho; documento atestando a existência de restos a pagar em favor do Apelado (id. 43939984 – p. 2); autorização de pagamento (id. 43939996 – p. 25,26,29,33);

Termo de Reconhecimento de Despesa pela Secretaria Municipal de Saúde (id. 1651641), inclusive com o reconhecimento de que os materiais foram efetivamente entregues, documento este datado de 16/07/2015.

O Código Civil estabelece em seu artigo 202, inciso VI, que o reconhecimento do direito pelo devedor constitui causa de interrupção da prescrição.

Preconiza ainda a mencionada lei, que não corre a prescrição pendendo condição suspensiva (Art. 199, inciso I).

Emitidas as notas fiscais em agosto de 2012, teve início o decurso do prazo prescricional para a propositura da demanda.

E conforme mencionado alhures, o prazo prescricional interrompeu-se em 16/07/2015, em razão do reconhecimento da dívida.

E este, nos termos do dispositivo legal e permissivo, voltaria a correr da data do ato que a interrompeu,
OU
termo do processo administrativo.

No caso concreto, não há falar na imediata retomada do prazo, a partir do ato que interrompeu a prescrição, tendo em vista que existia requerimento administrativo em trâmite, de modo que, o decurso do prazo prescricional estaria suspenso, até a data do último ato ou do termo do procedimento.

Entretanto, conforme ressaltado pelo Apelante houve o extravio do processo administrativo.

É certo que, o administrado não pode ser prejudicado em razão de eventual falha da Administração.

Destarte, forçoso reconhecer que, no âmbito administrativo, até o ano de 2018, o Recorrido envidou esforços na tentativa de recebimento do crédito que entende devido, entretanto, nem mesmo a proposta com o abatimento de valores foi atendida pelo ente federativo.

Feitas estas considerações, tendo em vista o último ato administrativo que se tem notícia, proferido em 11/07/2018, reconhecendo-se o perdimento do processo administrativo, deve ser computado a partir de tal data, a retomada do prazo prescricional, pela metade, ou seja, por dois anos e meio.

Assim, proposta a ação em fevereiro de 2019, não há falar em prescrição da pretensão de cobrança.

Cumpre esclarecer que, em nenhum momento o Apelado quedou-se inerte, tendo de lançar mão dos meios judiciais cabíveis, para ter acesso a processo administrativo e para obstar a exigência da regularidade fiscal para a obtenção do pagamento que lhe é devido, em razão de que, na via administrativa, desde o ano de 2012, a Administração vêm protelando o pagamento da quantia reconhecidamente devida.

Todavia, em que pesem os argumentos vertidos pelo Apelante, não há falar no acolhimento da prejudicial de mérito, especialmente diante do robusto acervo probatório, acerca do reconhecimento da entrega dos materiais e da dívida propriamente dita, mostrando-se de rigor, a determinação de pagamento das notas fiscais colacionadas à exordial.

Registre-se ainda que, possivelmente, o cancelamento do crédito, ao fundamento de prescrição da pretensão, reveste-se de ilegalidade, pois, ao tempo de sua prolação, existia ação mandamental discutindo a pretensão de cobrança.

Ademais, não há falar em pagamento inferior ao postulado na exordial, tendo em vista que, por diversas oportunidades, a própria Administração entendeu como devidos, os valores postulados pelo Recorrido.

Ao que parece, a quantia apontada pelo Recorrente compreende o saldo remanescente do valor total do empenho, o que não guarda relação com os valores das notas fiscais postuladas pelo Apelado, apontadas no campo de valor da liquidação.

Feitas estas considerações, não vislumbro fundamento apto à modificação do entendimento de que, não há falar em prescrição da pretensão de cobrança, devendo a procedência da demanda permanecer incólume, mediante a determinação de pagamento do valor de
R$260.669,70, devidamente atualizado, nos moldes da sentença.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE PONTÃO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DECRETO No
20.910/32
.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA.

1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no
20.910/32
.
2. (...), nos termos do parágrafo único do art. 4o, do mesmo diploma legal, a contagem do prazo somente se suspende enquanto estiver sendo
processado
o expediente
administrativo
para apuração da dívida. (...). 3. Ademais, nos termos do art. 9o, do mesmo Decreto, a
prescrição
interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo
processo
.
(...). APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083928739, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 06-05-2020)

Por fim, com fulcro no artigo 85, §3o e §11, majoro os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021